Tribunal: TJDFT
Processo: 0740932-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CAUÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONTRATO VERBAL. CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O art. 59, § 1o, da Lei das Locações permite a ordem de desocupação liminar mediante caução no valor equivalente a três meses de aluguel para o caso de o locador não poder ou não desejar esperar até o final do trâmite processual para obter o despejo de seu inquilino.

2. O dispositivo legal que permite a ordem de desocupação liminar encerra medida drástica, cuja permissibilidade deve ser aferida nos casos em que haja verossimilhança dos termos do contrato e da sua exigibilidade.

3. Tendo o autor optado por celebrar contrato sem nenhum amparo documental, por intermédio de terceiros, de imóvel sem matrícula pela qual se possa aferir a transmissão da propriedade, expôs-se ao risco de embaraços, não sendo razoável que a inquilina seja sumariamente despejada sem a necessária averiguação de erro justificável quanto à transmissão do direito locatício, à vista do instrumento público de cessão de direitos que lhe fora apresentado.

4. A despeito da literalidade da norma permissiva constante do art. 59, § 1o da lei de locações, dada a incerteza dos fatos, o deferimento liminar de despejo deve ser evitado em casos de contratos extremamente informais e desprovidos de constatação mais convincente.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.